Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-72.2017.8.11.0111
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000033-72.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), ELITO EMILIANO NEVES - CPF: 482.139.509-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito, adotando as medidas necessárias para citação do réu.

Sustenta que a demora se deu por culpa do Judiciário, devendo incidir a Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (Id. 181346181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a demanda em 09-01-2017, com fundamento em “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado”, n. B51630875-9, de R$ 16.231,64, com vencimento da última prestação para 13-03-2018, conforme ficha gráfica anexada no Id. 181346153, pág. 29.

Foi intimada para pagamento da diligência de citação em 18-09-2017, o que prontamente atendeu.

Em 08-06-2018 foi determinado outro recolhimento, também cumprido, mas foi certificada a negativa de citação em 18-07-2018.

Em
07-08-2018 pediu dilação do prazo por 30 dias para localizar novo endereço. Em 04-09-2018 pediu a realização de pesquisa via Infoseg e Siel, que foi deferida em 10-10-2018.

Localizados endereços em comarcas diversas, em 02-09-2019 foi determinada a expedição de carta precatória.

Nos autos da carta precatória, foi determinado o recolhimento da guia, mas o decurso do prazo foi certificado em 19-02-2020, o que ocasionou a devolução sem cumprimento.

Em 15-05-2020 foi chamado a se manifestar, requereu a expedição de nova CP e pagou a diligência em 03-08-2020.

Indicou outro local para cumprimento do mandado em 24-11-2020 e foi intimado para pagamento em 16/04/2021, o que cumpriu em 04-05-2021.

Em seguida os foram digitalizados, ficando paralisados até 23-06-2022, quando foi ordenado outro pagamento, o que cumpriu, mas foi anexada certidão negativa em 20-10-2022.

Apresentou outro local em 01-03-2023, mas novamente não teve êxito, o que foi certificado em 05-06-2023.

Em seguida, o feito foi sentenciado.

Cabe destacar que embora a sentença faça uso do termo “prescrição intercorrente”, a fundamentação é referente à prescrição da pretensão executiva, o que, portanto, será analisado neste momento.

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Como visto,
desde que ajuizou a Ação a apelante pretende concretizar o ato citatório, indicando possíveis endereços do réu e, com exceção de uma única ocasião, atendeu aos comandos judiciais sempre que determinado, o que afasta a arguição de desídia de sua parte.

Por outro lado, alguns atos demoraram consideravelmente, até mesmo pela burocracia. Dessa forma, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.

2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

(AP 0016453-08.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2023)

E ainda:

AP 0005273-68.2011.8.11.0041;

AP 0013188-61.2017.8.11.0041;

AP 0025568-68.2007.8.11.0041;

AP 0044422-71.2011.8.11.0041;

AP 0034901-05.2011.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023